Tribunal: CARF
Processo: 13708.004207/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004207/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.995 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
BANANA COLECTION INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2008
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS PROVENIENTES DO
SIMPLES FEDERAL. POSSIBILIDADE.
O art. 17, V da LC 123/06 não prevê que os débitos com exigibilidade não
suspensa perante as fazendas devam ser provenientes do Simples Nacional para
que seja feita a exclusão do contribuinte. Por outro lado, basta o atendimento
dos requisitos previstos no referido artigo para que a exclusão ocorra.
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO
FISCAL. ROL PREVISTO PELO ART. 151 CTN. NÃO OCORRÊNCIA.
O mero ajuizamento de ações, inclusive execução fiscal, não é motivo para
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. De acordo com o art. 151 do
CTN é necessário que haja a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada nas ações judiciais para que o efeito tributário indicado possa
ocorrer.
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES COMO OBJETO.
LIMITAÇÃO.
Limitando-se o processo administrativo fiscal a tratar da exclusão do
contribuinte do Simples, a suspensão da exigibilidade do crédito não é
extensiva aos débitos que fundamentaram tal exclusão, se eles também não
forem objeto de discussão no mesmo ou em outro processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004207/2008-01
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.004207/2008-01

Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 74-83 e docs. anexos), interposto em face
de Acórdão de DRJ/BSB (fls. 66-69), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (fl. 3 e docs. anexos) apresentada pela Contribuinte, de forma a
manter a exclusão do Simples Nacional.

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE) e Contestação à exclusão
2. Às fl. 4 consta cópia do ADE DERAT/RJ n° 312864, de 22 de agosto de
2008, por meio do qual a Contribuinte foi notificada de sua exclusão do Simples Nacional em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não está suspensa,
nos termos do art. 17, V da LC 123/06. Os efeitos da exclusão dar-se-iam a partir de 1° de
janeiro de 2009, de acordo com o art. 31, IV da LC 123/06. Segundo fl. 16 seriam três os débitos
que fundamentaram a exclusão da Contribuinte, conforme abaixo se colaciona.
3. Em virtude da notificação, a Contribuinte apresentou contestação à exclusão
do Simples Nacional (fl. 3), na qual alega que “O débito inscrito na Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional objeto da carta de exclusão é inexistente, já exite processo de n° 10768-
506.593/2003-56, 10768-506.594/2003-09 e 10768-517.269/2005-25, referente as restrições de
n° 7020300873932, 7030300040113 e 7030500012555, respectivamente, comprovando a
inexistência do débito.” (SIC).

II. DRJ
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.004207/2008-01

4. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade
nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve
ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

5. Em síntese, os julgadores constataram que, após o prazo de 30 dias para
pagamento dos débitos conforme a LC 123/06, dois dos três débitos apontados como não pagos e
com exigibilidade não suspensa ainda estavam pendentes (n° 7023300873932 e de n°
7030300040113), o que motivaria a efetivação da exclusão da Contribuinte do Simples.

III. Recurso voluntário
6. Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) os débitos apontados como
fundamento para exclusão da Contribuinte do Simples Nacional são débitos da legislação do
Simples Federal; b) os débitos são igualmente objeto de execuções fiscais em andamento, por
isto estariam com a exigibilidade suspensa; c) a União não poderia ter iniciado a cobrança
judicial de débitos, que são objeto de discussão neste processo, cuja decisão da DRJ somente foi
comunicada em 27/01/2015. Tal atitude infringe o art. 151 do CTN; d) há infringência ao art. 24
da Lei n° 11.457/2007, que prevê o prazo de 360 dias para que seja proferida decisão
administrativa a contar do protocolo de petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte; Mérito, e) é inadmissível que haja uma demora tão grande no julgamento dos
processos administrativos; f) as inscrições de n° 7023300873932 e de n° 7030300040113 nunca
permaneceram em situação de exigibilidade, pois o processo judicial de execução fiscal se
iniciou em 2004, além da Manifestação de Inconformidade somente ter sido julgada pela DRJ
em 27/01/2015. Ao final, requer a reforma da decisão da DRJ, de forma a lhe garantir a
permanência no Simples Nacional.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.004207/2008-01

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 72 – 27/01/15), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 74 – 26/02/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
V. Natureza e relação dos débitos que fundamentam a exclusão
11. O art. 17 da LC 123/06 previa o seguinte sobre a existência de débitos perante
as fazendas a possibilidade de recolhimento de tributos na forma do Simples Nacional à época
da, em tese, infração da Contribuinte:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;

12. Percebe-se que o texto de lei estabelece alguns parâmetros para sua aplicação.
Para o caso são que a pessoa não poderá recolher os tributos na sistemática do Simples caso
possua “débito”, isto significa que apenas um já é o suficiente para impedir o ingresso ou
permanência no regime. Mas para tal impedimento não basta que seja qualquer débito, pois o
texto o qualifica. Para que o efeito previsto no dispositivo ocorra, deve o débito ser perante o
INSS ou com as Fazendas Públicas, isto é, qualquer uma delas. Quer seja Federal, Estadual ou
Municipal, sendo que a exigibilidade não esteja suspensa. A previsão legal se limita a qualificar
o débito nesta profundidade, assim, qualquer outra qualificação imposta ao débito seria criar
norma que não existe. Por outro lado se, por exemplo, o contribuinte tiver débito de IPTU
perante um Município, tributo este que, inicialmente, não possuiria qualquer relação com o
Simples e este tributo não estiver com exigibilidade suspensa, poderá o devedor ser excluído do
Regime Simplificado. O que pretende se demonstrar é que a lei não definiu se o débito tem de
ser do Simples Nacional, mas sim que qualquer débito nos termos previstos no artigo
fundamenta a exclusão do devedor. No caso, ainda que os débitos da Contribuinte sejam do
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.004207/2008-01

Simples Federal, eles se encaixam na descrição prevista pelo inciso V do art. 17 da LC 123/06,
não devendo, portanto, ser acolhido este argumento da Recorrente.

VI. Delimitação da matéria recursal
13. A Recorrente alega que a União não poderia ajuizar ações de execução fiscal,
pois os débitos objeto de cobrança seriam também objeto de discussão neste processo
administrativo. Importante ressaltar que o presente processo administrativo não tem por objeto a
discussão dos débitos que fundamentara a lavratura do ADE de fl. 4. O presente processo se
limita a analisar se a exclusão da Contribuinte está sendo feita de forma adequada. Utiliza-se o
tempo presente, uma vez que este processo administrativo ainda não transitou em julgado. O fato
é que não se esta a discutir se os débitos que levaram à exclusão são devidos ou não, existentes
ou não. Portanto, o presente processo não impede que os débitos que justificaram a exclusão da
Recorrente do Simples sejam exigidos.

VII. Prazo para julgamento
14. Efetivamente o art. 24 da Lei n° 11.457/2007 prevê que os recursos e
impugnações devem ser julgados em até 360 dias. O excesso de prazo se deu em virtude,
presumidamente, do acúmulo de trabalho e quantidade de processos para julgamento. Contudo, a
lei não prevê que o atraso tenha como efeito a procedência dos pedidos efetuados pelo
contribuinte, devendo os julgadores manter a imparcialidade na emissão de seus juízos.

MÉRITO
VIII. Delimitação da matéria recursal e suspensão da exigibilidade do
crédito tributário
15. A Recorrente alega que as inscrições de n° 7023300873932 e de n°
7030300040113 nunca permaneceram em situação de exigibilidade, pois os processos judiciais
de execução fiscal se iniciaram em 2004, além da Manifestação de Inconformidade somente ter
sido julgada pela DRJ em 27/01/2015.
16. Há de se esclarecer que tais débitos, pois quanto ao terceiro se constatou que
havia sido extinto (fls. 19 e 23), não tiveram sua exigibilidade suspensa em virtude do início de
execução fiscal, ou ainda do andamento desta ação, pois, diferente do processo administrativo, o
mero ajuizamento de ação judicial, qualquer que seja, não tem como resultado a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. Transcreve-se o texto do art. 151 do CTN:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.995 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13708.004207/2008-01

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito
seja suspenso, ou dela conseqüentes. (destaque não consta no original)

17. Percebe-se que os incisos IV e V do artigo acima preveem que é necessária
concessão de medida liminar ou tutela antecipada em qualquer espécie de ação judicial para que
haja a suspensão da exigibilidade. No caso da Recorrente não se constatou qualquer uma destas
situações (medida liminar ou tutela antecipada) à época da exclusão, portanto, não deve este
argumento ser acolhido.
18. O mesmo ocorre quanto a este processo e tais débitos. Como visto acima, o
presente processo não trata da discussão sobre débitos que fundamentaram a exclusão da
Contribuinte do Simples, mas tão somente sobre a exclusão da Requerente, matérias estas
conexas, mas que não se confundem.

IX. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário,
afastadas as preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a
decisão da DRJ e a consequente exclusão da Contribuinte do Simples Nacional nos termos do
ADE.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital